Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-91.2021.8.11.0093
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000245-91.2021.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE KONZEN - CPF: 251.227.209-59 (EMBARGANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), LENI TERESINHA CESCO KONZEN - CPF: 579.922.589-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JOSE KONZEN - CPF: 251.227.209-59 (EMBARGADO), LENI TERESINHA CESCO KONZEN - CPF: 579.922.589-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes e deu provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo a sentença de procedência em ação civil pública por dano ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade passiva dos embargantes e ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não se manifestou adequadamente sobre questões cruciais para o julgamento, configurando omissão.

4. Houve cerceamento de defesa, pois os embargantes pleitearam expressamente em contestação a realização de prova pericial, pedido que não foi apreciado pelo juízo
a quo
.

5. A prova pericial é imprescindível para a correta delimitação da área onde ocorreu o dano ambiental, essencial para definir a legitimidade passiva, considerando a natureza propter rem da responsabilidade civil ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"Em ações civis públicas por dano ambiental, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido expresso de produção de prova pericial essencial para a delimitação da área degradada e definição da legitimidade passiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 330, I e 370; Lei nº 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/03/2017; TRF-3, ApCiv 00242841320054036100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, Terceira Turma, j. 23/04/2021; TJ-MT, ApCiv 10089190620188110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE KONZEN e LENI TERESINHA
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes e deu provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo a sentença de procedência.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a ilegitimidade passiva para responder sobre a área em que recaiu o dano ambiental (id. 227431683)

Não houve contrarrazões, id. 233202173.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSE KONZEN e LENI TERESINHA
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes e deu provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo a sentença de procedência.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Os embargos de declaração são tempestivos, vez que o acórdão embargado foi publicado em 17/07/2024, iniciando-se o prazo em 18/07/2024, e os embargos foram opostos em 22/07/2024, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à sua análise.

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise de sua legitimidade passiva e ao cerceamento de defesa, sustentando que não são proprietários da área onde ocorreu o dano ambiental apontado na ação civil pública e que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial essencial ao deslinde da causa.

De fato, compulsando os autos, verifico que o acórdão embargado não se manifestou de modo adequado e expresso sobre estas questões cruciais para o julgamento do feito.

Inicialmente, cumpre reconhecer que houve efetivamente cerceamento de defesa. Em que pese o acórdão embargado ter afirmado que
"não há que se falar em cerceamento de defesa se as partes cumpriram com as diligências legais e maneira adequada, realizaram as provas que pretendia produzir",
constata-se que, após a impugnação à contestação, o magistrado de primeiro grau não facultou às partes a especificação de provas.

Mais importante ainda, verifica-se que os requeridos, ora embargantes, pleitearam expressamente em sede de contestação pela
"elaboração de mapas com as coordenadas dos autos, constatação na área para conferência das coordenadas, especificamente, estudos e laudo técnico elaboradores por profissional habilitado a serem realizados na fase de saneamento, para comprovar que as coordenadas e características, se trata de outra área."

Evidencia-se, assim, que houve pedido expresso de prova pericial, o qual não foi apreciado pelo juízo
a quo.

A necessidade da prova pericial se mostra ainda mais premente ao analisarmos a documentação juntada aos autos. Os embargantes apresentaram as matrículas de seus imóveis (lotes 528 A, B e C - matrículas 3.043, 3.044 e 3.049) e um mapa demonstrando a localização destes em relação ao lote 529, onde supostamente teria ocorrido o dano ambiental. Além disso, juntaram comprovante de solicitação de cancelamento do CAR junto à SEMA (ID 209718895), alegando que este estaria plotado erroneamente sobre o lote 529.

Considerando que a responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter rem
, ou seja, acompanha o bem, independentemente de quem seja seu proprietário, a correta delimitação da área onde ocorreu o dano é essencial para a definição da legitimidade passiva. Neste contexto, a realização de prova pericial se mostra imprescindível para o correto deslinde da causa.

Com efeito,

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas." (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)

Este Tribunal vem decidindo da seguinte forma:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 2. Em se tratando de matéria de direito, com existência de matéria fática controvertida, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide." (TJ-MT 10089190620188110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2021)

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES. QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam prova pericial e testemunhal para apuração dos fatos. 2. O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual. Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores. Recurso provido para anular a sentença." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015294520178110109, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL - PERÍCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A produção da prova pericial requerida pelo agravante se mostra imprescindível à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar a atual situação da área apontada como degradada, bem como a eventual necessidade de recomposição da vegetação e outras medidas." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004044-62.2023.8.11.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

A propósito, o c. STJ não destoa,
in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART.
330
,
I
DO
CPC
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art.
330
,
I
do
CPC
, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ -
REsp: 1603035 RJ
2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

Diante do exposto, reconheço a omissão apontada pelos embargantes e, em consequência, o cerceamento de defesa ocorrido.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada prova pericial, a fim de esclarecer, no mínimo: a) A exata localização geográfica dos lotes 528 A, B e C, de propriedade dos embargantes, e do lote 529; b) A correta delimitação da área onde ocorreu o dano ambiental apontado na ação civil pública; c) A correspondência entre as coordenadas geográficas indicadas no auto de infração e nos documentos que instruem a inicial com os lotes mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024